Tribunal: STF
Processo: Rcl 78962
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Eleição para a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Rafael Jambeiro/BA. Biênio 2025-2026. Ato reclamado. Interpretação equivocada da tese fixada no julgamento do RE nº 1.297.884 (vinculado ao Tema nº 1.120 da Repercussão Geral). Efeito suspensivo conferido à decisão do Juízo de Primeiro Grau. Determinação de realização de novas eleições para a Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal. Constatação pelo Juízo de Primeiro Grau de vícios insanáveis nas eleições perpetradas em 1º de janeiro de 2025. Decisão em consonância com a Lei Orgânica Municipal e com a Constituição Federal (arts. 5º, inciso II; 29, caput e inciso XI; 37 da CF). Possibilidade de se exercer o controle jurisdicional quando caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo. Situação excepcional. Justificativa para a superação do óbice de esgotamento de instâncias. Medida cautelar referendada.



    1. Há, no caso razão para, excepcionalmente, se conhecer da reclamação, não obstante a ausência de exaurimento da via recursal exigida no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, tendo em vista a iminência do período para a realização das convenções partidárias para as eleições de 2024 e a disciplina do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, c/c o § 4º-A do referido dispositivo legal.



    2. Consoante tese fixada pela Suprema Corte sob o regime da Repercussão Geral (Tema nº 1.120-RG), “em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. Em outras palavras, é possível o controle jurisdicional na espécie quando caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo.



    3. No caso, o Juízo de Direito da Primeira Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Castro Alves-BA, diante da constatação de vícios insanáveis no escrutínio realizado em 1º de janeiro de 2025, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar (i) a convocação e a realização de novas eleições para a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Rafael Jambeiro/BA em observância à Lei Orgânica Municipal e aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa; e (ii) o cabimento da resolução de conflitos regimentares “à própria Câmara Municipal, de acordo com sua autonomia [...] inclusive com submissão para decisão do Plenário [da Câmara]”, concretizando fielmente a tese do Tema nº 1.120, na qual se assentou que “[c]ompete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis” (v.g. Rcl nº 57.526-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/5/23).



    4. Corrobora a escorreita atuação cautelar do magistrado de primeiro grau o cenário de absoluta insegurança jurídica dos autos, no qual se noticia o depósito judicial dos duodécimos que deveriam ser repassados pelo Executivo ao Legislativo, de tal forma que os servidores e os próprios vereadores se encontram sem receber seus vencimentos há mais de 3 (três) meses, além, evidentemente, do próprio prejuízo às atividades legislativas municipais.



    5. Ato reclamado que, a partir do paradigma consubstanciado no Tema nº 1.120-RG, concluiu equivocadamente que a decisão liminar teria avançado indevidamente em matéria interna corporis, o que não ocorreu na espécie.



    6. Referendada a medida cautelar de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8023236-53.2025.8.05.0000, restabelecendo-se a eficácia da decisão de primeira instância.